Tribunal: TJSP
Processo: 1500271-07.2017.8.26.0238
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Luiz Fernando Vaggione
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-04-16
Data de publicação: 2021-04-16

Ementa:
Apelação. Tráfico ilícito de drogas e posse de insumos destinado à preparação de drogas. Preliminar afastada. Tráfico de drogas. Prova segura. Autoria e materialidade comprovadas. Condenação mantida. Penas redimensionadas. Redução do aumento aplicado na primeira fase da dosimetria. Na segunda etapa, de rigor o afastamento da agravante do motivo torpe. Torpeza inerente ao tipo penal em comento.

Ementa:
Apelação. Tráfico ilícito de drogas e posse de insumos destinado à preparação de drogas. Preliminar afastada. Tráfico de drogas. Prova segura. Autoria e materialidade comprovadas. Condenação mantida. Penas redimensionadas. Redução do aumento aplicado na primeira fase da dosimetria. Na segunda etapa, de rigor o afastamento da agravante do motivo torpe. Torpeza inerente ao tipo penal em comento. Redutor previsto no artigo 33, §4o, da Lei Antidrogas. Inviável. Regime Fechado. Necessidade.
Crime previsto no art. 34 da Lei Antidrogas. Subsidiário ao crime previsto no art. 33 do mesmo diploma legal. Princípio da consunção. Possibilidade.
Recurso parcialmente provido.